Tribunal: STF
Processo: ARE 1376669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Funcionalismo - Afastamento dos efeitos do Ato Normativo nº 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria - Possibilidade - Ilegalidade no ato de concessão do benefício não demonstrada - Cálculo conforme a legislação existente à época, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade a fundamentar a revisão pretendida - Parcela que integra a jornada obrigatória da função de "Especialista em Educação", remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 horas semanais - Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria - Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida - Recurso e reexame necessário improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, trata-se de servidora municipal de Jundiaí, cuja situação jurídica é regida pela Lei Municipal nº 5.894, de 12 de setembro de 2002, que criou o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN. Especificamente quanto às contribuições previdenciárias, assim dispõe o artigo 78 da referida Lei:



    (...)



    E o artigo 30, “caput” e § 2º, bem como artigo 36, “caput”, ambos da Lei Complementar Municipal nº 511, de 29 de março de 2012 (Estatuto do Magistério), estabelecem:



    (...)



    Na hipótese em apreço, a apelada aposentou-se enquanto ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, grupo PEB 40 hrs I/G, de forma que as “dez horas” mencionadas pelo Instituto não se referem à carga suplementar de trabalho, mas sim à parte integrante da jornada obrigatória da função de “Especialista em Educação”, portanto, remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 horas semanais.



    (...)



    O Ato Administrativo nº 001/2019, após o cálculo respectivo da aposentadoria da autora e sua concessão, alterou o entendimento da matéria administrativa, sem indicar erro em situação fática subjacente ou incorreção formal no cálculo do benefício.



    Não se pode olvidar que o princípio da autotutela garante à Administração Pública a possibilidade de revisão de seus atos. Todavia, há que se demonstrar eventual ilegalidade ou irregularidade que seja apta a fundamentar a anulação de um ato, o que não se verifica na hipótese vertente.



    Dessa forma, deve ser mantido o valor nominal dos proventos de aposentadoria da servidora, em respeito à segurança jurídica, direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos, o que apenas não ocorreria se houvesse ilegalidade ou inconstitucionalidade a fundamentar a revisão da composição do benefício e recálculo segundo a norma adequada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente